Tribunal: TJBA
Processo: 0016952-02.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016952-02.2008.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SANTOS LEAL ROMEU, ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: José Lino Sobrinho

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREPARO RECURSAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO OMISSA E CONTRADITÓRIA.
EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. EFEITOS DA MORTE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR VÍCIOS E DISPENSAR O PREPARO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo espólio de José Lino Sobrinho contra decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 dias, nos autos da Apelação Cível nº 0016952-02.2008.8.05.0150.

O embargante alegou omissão quanto à decisão anterior que havia concedido a gratuidade de justiça, bem como contradição diante da exigência de preparo, além de nulidade decorrente da não observância da morte do apelante e da habilitação posterior dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão e contradição na decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, diante da existência de decisão anterior que concedeu gratuidade de justiça ao embargante;

(ii) saber se os atos processuais posteriores ao falecimento do embargante devem ser revisados à luz do art. 313, §1º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo dos embargos de declaração para suprir omissão, eliminar contradição e corrigir erro material.

A decisão embargada deixou de considerar a concessão anterior dos benefícios da justiça gratuita, gerando omissão e contradição em relação à exigência do preparo recursal, sem que houvesse revogação ou impugnação da gratuidade deferida.

Ademais, constatou-se que o falecimento do embargante enseja a necessidade de revisão dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 313, §1º do CPC.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ LINO SOBRINHO, todos nos termos do voto da Relatora.

MM-02